Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante de indícios de autoria de que o paciente integrava associação criminosa armada voltada à prática de furtos e roubos em residência, sendo que, nas empreitadas criminosas do grupo, o paciente, em tese, permanecia em vigilância do lado externo das residências invadidas e conduzia o veículo usado para transportar o produto do crime e dar fuga aos criminosos, que foi por ele adquirido juntamente com um comparsa. Além disso, no crime de roubo em apreço, a vítima teria sido subjugada por dois indivíduos armados, em sua residência, e em plena luz do dia.

3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que possui condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação, duas vezes, posse de munição de arma de fogo, roubo circunstanciado e roubo, além de que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em exame, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que são insuficientes as medidas cautelares alternativas, pois não intimida com a aplicação da lei penal e, tão logo em liberdade, volta a reiterar na prática delitiva.

4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.